Tribunal: STF
Processo: AI 387267
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ICM. ACÓRDÃO 
   QUE AFASTA A TRIBUTAÇÃO BASEADO NO EXAME DA REGRA-MATRIZ LOCAL. 
   BASE DE CÁLCULO QUE CONTEMPLARIA APENAS A PARCELA REFERENTE À 
   MERCADORIA FORNECIDA E NÃO O VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. ALEGADA 
   VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E DA REGRA DA LEGALIDADE.
1. O 
   acórdão que foi objeto do recurso extraordinário não poderia ter 
   violado a autoridade da Súmula Vinculante 10, pois ela não lhe é 
   contemporânea.
2. A simples ausência de aplicação de uma dada 
   norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, tão-somente por 
   si, violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal 
   na Súmula Vinculante 10. Ausência de declaração de 
   inconstitucionalidade.
3. O parâmetro do acórdão para entender 
   pela impossibilidade de tributação integral foi a própria lei 
   local, pelo que se aplica a mesma orientação fixada na Súmula 
   636/STF (caráter infraconstitucional de eventual ofensa 
   constitucional).
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se 
   nega provimento.